Tribunal: TJDFT
Processo: 0744945-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744945-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BILHETERIA DIGITAL PROMOÇÃO E ENTRETENIMENTO LTDA RECORRIDO: KELBER DELGADO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVAS ORAIS INSERVÍVEIS. COBRANÇA. PLATAFORMA ON-LINE DE VENDA DE INGRESSOS. EVENTOS CANCELADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA QUANTO À TARIFA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. 1. Realizado o saneamento e organização do processo, com delimitação dos pontos fáticos controvertidos, o indeferimento de provas orais inaptas à solução da controvérsia, com o consequente julgamento antecipado da lide, não caracteriza cerceamento de defesa. 2. Embora a adesão às condições gerais do contrato tenha sido demonstrada por meio de conversas eletrônicas e pela própria confissão parcial do réu quanto à utilização dos serviços, não se pode dizer o mesmo quanto aos valores devidos em caso de cancelamento dos eventos, que deveriam ter constado de ordens de serviços de prévio conhecimento do contratante. 3. Não tendo sido apresentadas todas as ordens de serviço, mas apenas a minuta de uma delas, com a previsão de cobranças que sequer correspondem aos valores negociados entre as partes pela impressão de convites em cortesia, mostra-se correta a conclusão da sentença apelada pela ausência de demonstração dos fatos constitutivos da parte autora. 4. Sendo insuficiente acervo probatório, e cabendo o ônus à parte autora, consoante o art. 373, inciso I, do CPC, é de rigor a improcedência do pedido de cobrança. 5. Apelo não provido. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar com clareza o dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “a jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que a ausência de particularização do dispositivo legal violado consubstancia deficiência insanável da fundamentação recursal, e impede o conhecimento do especial. Incide à hipótese o óbice da Súmula n. 284 do STF. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.222.576/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.121.376/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017